Tribunal: TJDFT
Processo: 0712583-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0712583-09.2020.8.07.0000 Agravante: ROSSI RESIDENCIA SA E OUTROS Agravado: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSSI RESIDENCIA SA E OUTROS contra decisão proferida no processo 0703515-66 em que contendem com MARIA DE FATIMA DOS SANTOS. A decisão agravada homologou o laudo pericial de engenharia e indeferiu o pedido de intimação do perito para responder os quesitos que o ora agravante alega não terem sido respondidos. O Magistrado fundamentou que a parte não indicou especificamente quais quesitos não foram esclarecidos e que o perito havia apresentado resposta aos quesitos faltantes por meio do ID 59498767, não havendo qualquer alteração posterior referente aos valores já apresentados no laudo pericial (ID 56910977 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o recorrente sustenta que quatro quesitos não foram respondidos, o que implica cerceamento de defesa impossibilidade de ampla defesa. Sustenta que o laudo pericial deve conter a resposta conclusiva a todos os quesitos. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a intimação do perito para responder todos os quesitos formulados pelas agravantes (ID 16150883). É o relatório. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 16153694), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Todavia, o agravo de instrumento não ostenta os pressupostos de admissibilidade necessários ao seu conhecimento. O título ora executado refere-se à sentença proferida na ação de conhecimento 2016.01.1.098718-9, que julgou procedente o pedido formulado pela ora agravada e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral correspondente à ausência de vaga privativa de garagem e de construção de quadra de esportes no interior do condomínio. O magistrado sentenciante determinou que o valor dos danos materiais deve ser apurado por meio de liquidação de sentença (ID 29053136). A autora então propôs o cumprimento de sentença de origem (ID 29053114 dos autos de origem). Considerando a discordância ente as partes acerca dos laudos apresentados, foi determinada a realização e prova pericial na especialidade corretor imobiliário para viabilizar a liquidação da sentença (ID 36480082 dos autos de origem). Os agravantes então apresentaram os seguintes quesitos (ID 45585080 dos autos de origem): “1) Pede-se ao Sr. Perito que caracterize o empreendimento em que se encontra a unidade adquirida pela autora, bem como a região em que está situado. 2) Qual a área construída total da unidade adquirida pela autora? 3) O empreendimento possui subsolo? 4) Considerada a resposta ao quesito anterior, é correto afirmar que, caso a unidade possuísse vaga de garagem, esta seria no térreo? 5) Quais são a dimensão e a área útil usuais de vaga de garagem em empreendimento com o padrão do Edifício Rossi Parque Nova Cidade? 6) Quais são o tamanho e a área usuais de quadra esportiva em empreendimento com o padrão do Edifício Rossi Parque Nova Cidade? 7) Quantos apartamentos foram erigidos no Edifício Rossi Parque Nova Cidade? 8) Consideradas as respostas aos quesitos 6 e 7, qual seria a área da quadra esportiva rateada por unidade? 9) É correto afirmar que, de acordo com as normas vigentes e com a boa técnica avaliatória, para as apurações de custos e valores de imóveis suas áreas são ponderadas, de acordo com as características de cada porção? 10) Consideradas as características construtivas da unidade adquirida pela autora e as características esperadas para vaga de garagem e quadra no empreendimento Edifício Rossi Parque Nova Cidade, pede-se que sejam apresentados os “pesos” aplicáveis para vaga de garagem e quadra esportiva, considerado, como referência, “peso” 1 para as áreas construídas dos edifícios. 11) Considerado o “peso” para vaga indicado na resposta ao quesito anterior e a área de vaga informada na resposta ao quesito 5, qual a área ponderada da vaga de garagem? 12) Considerado o “peso” para quadra indicado na resposta ao quesito 10 e a área da quadra rateada por unidade informada na resposta ao quesito 8, qual a área da quadra rateada ponderada por unidade? 13) Qual foi o valor de venda da unidade adquirida pela autora. 14) Tomando o valor de venda informado na resposta ao quesito 11 e a área construída total consignada na resposta ao quesito 2, qual o valor unitário pelo qual a autora adquiriu sua unidade? 15) Tomando-se o valor unitário pelo qual a autora adquiriu sua unidade, apurado no quesito anterior, e as áreas ponderadas calculadas nas respostas aos quesitos 11 e 12, pede-se que sejam calculados os valores da parcela rateada da quadra que seria correspondente à unidade e da vaga de garagem. 16) Protesta-se pela apresentação de quesitos suplementares.” 45784673 No parecer técnico de avaliação mercadológica formulado pelo perito foram apresentadas respostas apenas aos quesitos 1 a 11 da parte executada e não foram respondidos os quesitos 12, 13, 14 e 15 (ID 52791853 - Pág. 9 a 14 dos autos de origem). Na petição de ID 56111798 dos autos de origem, os executados pediram que fosse intimado o perito para responder os demais quesitos. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não foram informados quais quesitos não teriam sido respondidos, e o valor do débito apurado no laudo, de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), atualizado até 2012/2019, foi homologado (ID 56910977 dos autos de origem). Os executados, então, opuseram embargos de declaração, para que seja intimado o perito, a fim de complementar o laudo apresentado (ID 58811526). Em resposta aos referidos embargos, o perito judicial apresentou a resposta aos quesitos do autor de número 12 a 15. Não obstante, manteve as conclusões alcançadas no laudo pericial anteriormente apresentado (ID 59498767 dos autos de origem). Ante o exposto, os agravantes carecem de interesse recursal, pois a pretensão deste recurso é de que o perito seja intimado para responder todos os quesitos formulados pelas agravantes, o que já foi atendido no ID 59498767 dos autos de origem, como advertido na própria decisão agravada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator